Tribunal: TJDFT
Processo: 0010903-55.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O ELAINE CRISTINA DE FREITAS GOMES e PRISCILA DE FREITAS BEZERRA, na petição de ID 23224965 requer "a certificação, pela nobre secretaria, de que estes autos e os autos de n° 0014097-58.2008.8.07.0000 se referem ao mesmo título de credito (precatório)". Indefiro o aludido pedido, tendo em vista que não compete à Secretaria do Conselho Especial certificar andamento de autos que não tramitam na aludida serventia. Não obstante, é cediço que a execução do título judicial tramita no Conselho Especial; contudo, a ordem de precatório tramita, conforme destacado pelo peticionante, no Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE. Prossiga-se. Brasília, 8 de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora